Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714956-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR DE QUEIROZ CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL INDÍCIOS. DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRESENÇA. LEGALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO. ARMA DE FOGO. 11 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE BAGATELA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação. 2. É lícita a busca pessoal quando ensejada por notícia de terceiros e averiguações pretéritas. E é lícita a busca domiciliar realizada após consentimento de morador registrado em audiovisual. 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, porquanto ausente justa causa e urgência para as medidas, motivo pelo qual requer a absolvição; b) artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, bem como em razão da atipicidade material da conduta, pugnando pela incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 240, §2o, 244 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal, e 14 da Lei no 10.826/2003. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, constata-se que a abordagens dos policiais não foi aleatória, mas embasada em indícios fundados após apurações anteriores. No depoimento do policial que realizou as diligências (ID 62284061), houve denúncia de moradores do condomínio sobre disparos de arma de fogo no local em dias anteriores, apontando o réu como suspeito. E, no dia dos fatos, a viatura policial deslocou-se ao condomínio após receber confirmação da equipe policial velada. Nota-se que, no que concerne à busca pessoal, não houve qualquer arbitrariedade, mas atuação policial lícita embasada nas devidas diligências. No que concerne à busca domiciliar, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que a autorização para entrar na residência foi feita por sua genitora e registrada por vídeo (ID 62284066), onde responde com clareza seus dados e endereço, não havendo os indícios apontados pelo réu que estava sob influência de remédios ou em estado alterado de consciência. Portanto, afastam-se as nulidades arguidas acerca tanto da busca pessoal quanto da busca domiciliar, de modo a reputar-se válidos os atos e, consequentemente, os elementos probatórios decorrentes (ID 64805529 - Pág. 6/7). (...) não há se falar em bagatela, uma vez que a conduta se amolda exatamente ao tipo penal. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação (ID 64805529 - Pág. 10). Não houve o reconhecimento de nenhuma circunstância agravante, mas houve da atenuante relativa à confissão. Contudo, em razão de a pena já ter sido fixada no mínimo legal, a pena provisória restou no mesmo patamar. (...) Da fixação da pena aquém do mínimo legal. Embora tal tese esteja prejudicada ante o reconhecimento da impossibilidade de preponderância entre a confissão e a reincidência, convém explicitar a impossibilidade de que ocorresse. Não há previsão legal para o pleito do recorrente. O STJ já anlisou o assunto e, no enunciado no 231 da súmula de sua jurisprudência, assim assentou: Súmula 231 do STJ – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999) (ID 64805529 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024